Tribunal: STF
Processo: Rcl 48901
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Janaina de Oliveira em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo 1026242-61.2021.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra a reclamante que: 
    “[...] ajuizou ação revisional de correção monetária de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em desfavor da Caixa Econômica Federal para se fazer valer a correta correção monetária do seu FGTS. Ocorre que, o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n° 5090/DF. Ato seguinte, foram opostos embargos de declaração, mas o juízo reclamado entendeu que o órgão competente para definir e dirimir sobre o sobrestamento vindicado seria da Turma Recursal e não do juízo de 1º (primeiro) grau, tornando-se contraproducente tal justificativa, até porque a suspensão determinada pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso é “erga omnes”, ou seja, para todos os feitos que versem sobre a matéria (correções do FGTS), independentemente do momento processual em que se encontrem, ressalvados, obviamente, os autos transitados em julgado:
    […]
    Logo, as razões de decidir do 23º Juizado Especial Federal de Brasília/DF afrontou a soberania da decisão deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser suspensa até ulterior deliberação desta Corte Constitucional.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Da análise dos autos, verifico que não merecem prosperar os embargos opostos pela parte autora, pois não há contradição e/ou omissão a serem sanadas no julgado. 
    Ressalto que, na sentença, esta Juíza analisou, expressamente, o pedido de suspensão do feito, consignando que:
    ‘A suspensão do presente processo, devido ao tema em discussão, deverá ocorrer na Turma Recursal, onde há trabalho desenvolvido para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, após a devida interposição de recurso inominado.’ 
    Saliento que, a meu ver, em que pese a decisão do Ministro Barroso na ADI 5090/DF, não é viável a suspensão dos processos relativos à correção do FGTS na primeira instância, uma vez que, devido à grande quantidade de ações relativas ao tema, haverá (como já está havendo) uma sobrecarga demasiada no trabalho das Secretarias das Varas. Note-se que, nas Turmas Recursais, como o acervo dos Relatores é muito menor, o controle de processos suspensos pode ser feito com muito mais facilidade, sem gerar prejuízo para os demais serviços prestados. Isso sem contar que há todo um trabalho desenvolvido pela Coordenação da Turma para controle de precedentes com repercussão geral reconhecida ou afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos. 
    Registro, a propósito, que, no antigo CPC, havia orientação expressa no sentido de que a suspensão dos processos nesses casos deveria ocorrer apenas na segunda instância (art. 543-C, § 2º, do antigo CPC). Embora o novo CPC não tenha reproduzido o referido dispositivo, falando apenas em ‘suspensão de todos os processos pendentes’, entendo que, certamente, a norma pode ser interpretada de maneira que a suspensão ocorra apenas na segunda instância, para o bem do trabalho do Judiciário. 
    Note-se, no ponto, que a parte autora pode até discordar do entendimento adotado por esta Juíza, mas não há que se falar que, em virtude disso, haveria omissão na sentença a justificar a oposição de embargos. 
    Ademais, ainda que outros juízes tenham optado, atualmente, por suspender os seus processos, tal decisão não vincula, absolutamente, esta magistrada, que, pelos motivos acima expostos, entende que a suspensão deve ocorrer apenas no segundo grau de jurisdição. 
    […]
    Assim, considerando que a sentença não é contraditória e não contém omissão, não merecem prosperar os presentes embargos, os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (cf. AGRESP 218.165/SP, Terceira Turma, Ministro Castro Filho, DJ 1.º/07/2002). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos opostos.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 3 – grifos no original).
    A reclamante insurge-se contra esta decisão, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 42.289/GO e 48.721/DF, de minha relatoria; Rcl 39.701/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.809, Rel. Min. Gilmar |Mendes e Rcls 38.684/DF e 48.302/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 1026242-61.2021.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator